Tribunal: TJES
Processo: 5000457-23.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000457-23.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: LILIAN CHRISTINA BATISTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000457-23.2021.8.08.0030

Recorrente: CIELO S.A.

Recorrido(a): LILIAN CHRISTINA BATISTA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO LEGÍTIMO E VENCIDO. PAGAMENTO DAS PARCELAS PELA DEVEDORA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. AFASTA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PUNIÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a parte recorrida afirma ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato da recorrente, que manteve ativa por tempo demasiado restrição cadastral calcada em débito renegociado e já quitado, fato esse que denegriu a imagem da parte demandante e a colocou em situação vexatória.

2. A sentença acolheu os pedidos da parte autora, declarou a inexistência da dívida e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que é objeto de irresignação recursal.

3.
Preliminarmente, rejeito a preliminar de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso enfrenta diretamente as questões abordadas pela sentença recorrida, cumprindo o requisito formal de admissibilidade.

4. No mérito, n
ão se ignora que os bancos de dados de crédito e consumo representem atividade lícita e de interesse social. Entretanto, no caso em exame, a negativação persistiu quando o débito já era insubsistente, logo, perdurou de forma írrita após o prazo legal, não estando albergado o dano correlato pela exculpante do exercício regular de direito.

5. Descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima, que a coloca em estado de privação, no mercado cada vez mais indispensável de crédito. A parte recorrente dispôs de tempo sobejo para diligenciar as baixas de todas as anotações inerentes à quitação do débito, o que não fez. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge indene de dúvidas a sua culpabilidade pela lesão, quando não pautada no dolo, pelo menos no fortuito interno, ante a falha de seus trâmites administrativos, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial,
pois não se pode perder de vista o distendido lapso temporal para o pagamento do débito pretérito devido e incontroverso nos autos, vencido desde 2017
, bem como a ausência de provas de maiores constrangimentos. Dessarte, deve ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Por fim, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha o conhecimento do mal e que esteja ciente do prejuízo que acarreta à parte contrária, tendo, assim, a intenção de agir com fraude ou dolo. No caso, ainda que a contestante tenha negado a realização da renegociação e tenham sido considerados como elementos de prova do acordo os boletos juntados pela parte demandante, a recorrente estaria, segundo o devido processo legal, defendendo tese jurídica que lhe parece pertinente. Assim, entendo ausentes os requisitos do art. 80, do CPC, não havendo punição.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
reduzir
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
afastar
a condenação por litigância de má-fé (multa de 10%), custas processuais e honorários advocatícios de 20%.

9. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.